Tribunal: STF
Processo: HC 132660
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Presídio Federal de segurança máxima. Progressão de regime. Inadequação da via eleita. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Hipótese em que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes.



    2.  As razões deduzidas no agravo regimental mostram-se insuficientes à modificação da decisão impugnada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.